Tribunal: CARF
Processo: 12466.003518/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003518/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.587 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
COTIA ARMAZÉNS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/04/2008
PRESENÇA DE CARGA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
Sujeita-se à aplicação de multa regulamentar o depositário que deixa de
registrar no sistema informatizado competente a disponibilidade da carga
recolhida sob sua custódia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
JOrge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-26.733,
proferido pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Florianópolis/SC, que por unanimidade de votos julgou parcialmente improcedente a
Impugnação do Auto de Infração.
Por entender que reproduz adequadamente os fatos, adoto parcialmente o relatório
do Acórdão de Primeira Instância.
“Versa o presente processo sobre aplicação de multas por descumprimento de obrigação
acessória, sendo que uma das multas, no valor total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais),
foi aplicada, segundo a fiscalização, em face de o interessado em epígrafe ter deixado de informar
imediatamente à autoridade aduaneira a presença da carga, em seu recinto alfandegado,
correspondente a parte dos veículos constantes dos B/L n.os (...) , que foram objeto dos trânsitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003518/2010-97
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003518/2010-97

aduaneiros acobertados pelas Declarações de Trânsito de Contêiner (DTC) n.os (...) presença de
carga esta que deve ser informada com o registro, no Siscomex, do respectivo número
identificador de carga (NIC), consoante determina o art. 5o da IN SRF n.o 680, de 2006.
Aduz a autoridade autuante que outro recinto alfandegado removeu os veículos restantes, também
como beneficiário e transportador para suas instalações que são diversas às da autuada.
Em razão disso foi aplicada a multa prevista na alínea “f” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei n.o 37, de 1966, , com redação dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
A outra multa, no valor total de R$ 255.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil reais), foi
aplicada em razão do descumprimento de requisito para executar atividade de movimentação de
mercadoria, consistente no fato de o sujeito passivo em epígrafe, na qualidade de beneficiário do
regime de trânsito aduaneiro, não ter solicitado trânsito para a totalidade da carga constante dos
precitados conhecimentos marítimos, mas apenas para uma parcela desta carga.
Mais precisamente, relata a fiscalização que o art. 9o, § 4o, da Portaria da Alfândega do Porto de
Vitória n.o 134, de 20/07/2007, determina que o beneficiário do DTC solicite a remoção da
totalidade dos contêineres acobertados pelo respectivo conhecimento de carga e proceda ao
carregamento dos mesmos, na unidade de origem do trânsito, observando o prazo fixado pelo art.
7o, § 3o, da mencionada portaria. Neste contexto, aduz a fiscalização que, ao solicitar o regime de
trânsito para apenas parte dos veículos constantes dos precitados conhecimentos de carga, o
sujeito passivo descumpriu dois dos requisitos estabelecidos para proceder ao trânsito aduaneiro
simplificado em relevo, sendo considerado, para efeito do cálculo da multa aplicada, os quinze
dias decorridos entre a data do término do trânsito aduaneiro e a data de formalização do
procedimento administrativo (PAF n.o 12466.001396/200/880) iniciado pelo consignatário da
carga (CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A) que noticiou o fato de que nem toda a
mercadoria constante do indigitado conhecimento de carga encontrava-se no recinto alfandegado
do autuado.
Em razão disso foi aplicada, para cada caso, a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de
descumprimento dos mencionados requisitos, prevista na alínea “f” do inciso VII do art. 107 do
Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 09/06/2011 (fl. 577), o sujeito passivo irresignado
apresentou, em 06/07/2011, a impugnação de fls. 578 a 587, onde, em síntese:
Alega que recebeu do consignatário da carga (CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS) a
solicitação para que removesse parte dos veículos que haviam chegado no porto de Vitória/ES e
que não foram destinados ao armazém alfandegado da COIMEX (atual TEGMA) por falta de
espaço naquele recinto, havendo, então, providenciado o registro de Declarações de Trânsito de
Contêiner (DTC), uma declaração para cada veículo de transporte (cegonha);
Neste quadro, alega que somente pôde emitir o NIC e prestar a correta informação ao Fisco
quando solicitou à Alfândega do porto de Vitória a remessa dos veículos que estavam no recinto
da COIMEX (TEGMA), já que apenas com todos os veículos presentes em seu recinto é que
poderia emitir o NIC com a presença total da carga relativa ao conhecimento marítimo (BL);
Aduz que a verificação de que todos os veículos consignados no BL estavam em seu poder
demorou quinze dias, mas que, tão logo obteve essa confirmação, informou imediatamente a
presença da carga, não ocorrendo, assim, quaisquer das hipóteses infracionais que dão ensejo à
aplicação da multa prevista na alínea “f” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966,
exigida pela fiscalização;
Em outro plano, alega que, não obstante toda a dificuldade e urgência, foi diligente na
conferência dos veículos, prestando a correta informação às autoridades alfandegárias, o que
evidencia a sua boa-fé, além do que inexiste legislação específica para o trânsito aduaneiro de
veículos automotores importados, quando realizado por meio de DTC, ao que pondera que o
manuseio de veículos é muito mais demorado do que o de contêineres, inexistindo, portanto,
forma e prazo para a informação sobre a carga que foi objeto do referido trânsito;
Por essa mesma razão, alega ser igualmente incabível a aplicação da multa prevista na alínea “f”
do inciso VII do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, exigida pela fiscalização por
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para executar atividades de
movimentação e armazenagem de mercadorias, já que inexiste norma legal ou operacional para
regular a atividade de trânsito de veículos automotores importados por meio de DTC;
Finalmente, argumenta que, havendo dúvidas quanto à aplicação das referidas multas, de ser
observado o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN) e requer o cancelamento
do auto de infração hostilizado.”
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003518/2010-97

Ainda em relação ao Auto de Infração, é necessário destacar o seguinte trecho em
que afirma que em 18 de abril de 2008, a Recorrente teria promovido o trânsito aduaneiro, mas
que apenas em 08 de maio de 2008, a consignatária do conhecimento informou que os veículos
não estavam todos no mesmo recinto e que requeria a sua movimentação para armazená-los no
mesmo local.
“O recinto alfandegado COTIA ARMAZÉNS GERAIS, doravante COTIA ou TERÇA, em 18/04/08,
como beneficiária e transportadora, promoveu o trânsito aduaneiro por meio das Declarações de
Trânsito de Container (DTC) n° 08/0177668-6 removendo para seu recinto 1 (um) dos 2 (dois)
veículos do conhecimento EUKOHUBR335044. Quanto aos veículos restantes, outro recinto
alfandegado os removeu, também como beneficiário e transportador para suas instalações que
são diversas às da autuada.
Tendo em vista o fato, o consignatário do conhecimento, a empresa Caoa Montadora de Veículos
S/A, CNPJ 03.471.344/0001-77, solicitou "autorização para remoção" dos veículos para um só
recinto, voltando a reunir a mercadoria em um só ponto, ou seja, em um único recinto
alfandegado, noticiando a autoridade aduaneira, em 08/05/2008, por meio do processo
administrativo n° 12466.001396/2008-80, que a carga encontrava-se, a despeito da legislação
regente, em pontos de destino diferentes. Neste, a consignatária não comprova a alegação de falta
de espaço para armazenagem, que consistiria no cuidado no item elingendo da relação firmada,
assim como qualquer comunicação da data do fato até a formalização do processo administrativo.
Em função desse processo administrativo, a autuada foi intimada em 02/06/2008 a "...informar
por conhecimento, DTC utilizada, romaneio, n° de chassi e quais volumes das mercadorias objeto
dos conhecimentos de "transporte localizam-se no recinto alfandegado.". Até esse momento, a
autuada não havia cumprido a exigência de registrar, por meio de geração de NIC, a
armazenagem no recinto alfandegado da carga do trânsito aduaneiro realizado. O resultado pela
não prestação da informação é imputável a quem lhe deu causa, portanto a COTIA ou TERÇA.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão.
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/04/2008
PRESENÇA DE CARGA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
Sujeita-se à aplicação de multa regulamentar o depositário que deixa de registrar no sistema
informatizado competente a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia.
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
CARGA-PÁTIO.
REMOÇÃO
E
CARREGAMENTO
DE
MERCADORIAS. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO.
É incabível imputar ao beneficiário de trânsito aduaneiro a obrigação de movimentar e
armazenar mercadorias cujo transporte sob regime especial de trânsito aduaneiro foi concedido a
outro beneficiário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância no dia 06 de janeiro
de 2012, e apresentou Recurso Voluntário em data que está ilegível no carimbo de recebimento
da Alfândega do Porto de Vitória/ES, mas que o despacho à folha 682 atesta ser tempestivo.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente descreve o seguinte:
“Quando as cegonhas chegaram ao recinto da ora Recorrente, foi necessário realizar a
conferência de todos os veículos (carros importados), um por um, chassi por chassi, a fim de
verificar os veículos presentes e faltantes, bem como confirmar, ou não, a integralidade do
Conhecimento de Transporte (BL).
Nesse sentido, durante a conferência, a Recorrente percebeu que faltavam alguns veículos para
compor a integralidade do respectivo Conhecimento de Transporte o (BL), e sendo assim,
solicitou autorização à Alfândega do Porto de Vitória para remeter os veículos faltantes ao seu
recinto, a fim de emitir o respectivo NIC, com a presença total da carga constante do
Conhecimento de Transporte (BL) já referenciado.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003518/2010-97

Assim que a Recorrente obteve a confirmação de que todos os veículos do BL estavam em seu
poder, após a conferência dos mesmos (o que demandou os dias que a Autoridade Fiscal imputa
como atraso na informação), imediatamente prestou as informações à Alfândega.”
Alega também que a Autoridade Aduaneira faz exigências baseada na legislação
relativa ao trânsito de containeres (DTC), e que a movimentação de veículos tem manuseio
diferente e seriam inaplicáveis as exigências. Alega não haver regramento específico para o caso
em questão, pois a RFB não teria estabelecido a forma nem o prazo para a prestação da
informação da presença de carga.
Argui a aplicação do artigo 112, do Código Tributário Nacional.
Apresenta, por fim, o seguinte pedido:
“Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para reformar a
decisão proferida em primeira instância administrativa, para julgar improcedente ou
insubsistente o Auto de Infração ora guerreado, cancelando-se totalmente as exigências nele
contidas, já que não fora praticado ato infracional passível de multa, e nem há base legal ou
fática para a aplicação da autuação, na forma acima exposta.
Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos,
especialmente pela juntada de prova documental, perícia técnica e sustentação oral, devendo a
ora Recorrente ser intimada para tanto.
Por fim, requer que todas as intimações do presente processo sejam feitas em nome da própria
Recorrente, COTIA ARMAZÉNS GERAIS SIA, sociedade com sede na Avenida Rodovia BR
101, s/n, Km 281,3, Bairro Porto de Engenho, CEP 29.158-900, Município de Cariacica, Estado
do Espírito Santo.”
Este é o Relatório.

Voto
Conselheiro JOrge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A questão central desta lide gira em torno do atraso da Recorrente em atender à
devida informação de carga nos termos da alínea f, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966.
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;”
Vemos que a forma e o prazo para atendimento desta obrigação foram
determinados pela Instrução Normativa SRF no 680, de 02 de outubro de 2006.
“Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá informar à
SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia em local
ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante indicação do correspondente
Número Identificador da Carga (NIC).
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003518/2010-97

§ 1o Os sinais de avaria e a constatação de falta ou acréscimo de volume também devem ser
informados pelo depositário à fiscalização aduaneira. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 957, de 15 de julho de 2009)
§ 2o O NIC informado pelo depositário nos termos do caput deverá ser utilizado pelo importador
para fins de preenchimento e registro da DI.
§ 3o O procedimento estabelecido no caput e no § 2o não se aplica à carga:
I - ingressada no País por unidade da SRF usuária do Sistema de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento (Mantra), onde se processe o despacho aduaneiro de importação
da mercadoria, hipótese em que deverá ser observada a norma específica;
II - introduzida no País por meio de ductos, esteiras ou cabos;
III
-
cujo despacho aduaneiro tenha sido autorizado com dispensa de seu
descarregamento; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de novembro
de 2017)
IV - transportada pelo serviço postal ou despachada como remessa expressa; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de novembro de 2017)
V - enquadrada nas demais situações estabelecidas pela Coordenação-geral de Administração
Aduaneira (Coana). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de novembro
de 2017)
§ 4o A Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec) ou a Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana) poderão expedir instruções complementares
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o A disponibilidade da carga em unidade da SRF localizada em ponto de fronteira
alfandegado, onde inexista depositário, será informada no Siscomex pela fiscalização aduaneira.”
Desta forma, fica claro que a alegação de que não exista legislação aplicável de
abrangência nacional é descabida, conforme pode-se depreender das alegações do Recurso
Voluntário e da citação da jurisprudência administrativa apresentada.
Cabe então a análise do alcance do termo “de forma imediata” previsto no caput do
artigo 5o, da IN SRF no 680/2006, e de sua confrontação com os fatos relatados neste processo e
sua adequação às características próprias da operacionalidade da movimentação e armazenagem
de veículos importados na condição de carga.
Vemos na parte do auto de infração, acima reproduzido, que decorreu cerca de 1
(um) mês entre o pedido de trânsito aduaneiro e a requisição de movimentação de parte dos
veículos que estariam em recinto diverso da Recorrente, para que os mesmos fossem
armazenados num único local. Após isto, decorreram os quinze dias que ensejaram o cálculo da
exação do auto de infração, sem que a Recorrente cumprisse a exigência de informação de carga
requisitada pela Autoridade Aduaneira.
Por outro lado, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, acima reproduzido,
admite que: “durante a conferência, a Recorrente percebeu que faltavam alguns veículos para compor a
integralidade do respectivo Conhecimento de Transporte o (BL)”.
Desta forma, não há como afastar a conclusão da autoridade tributária de que a
Recorrente havia infringido a norma de prestar de forma imediata a informação de carga, caput
do artigo 5o, da IN SRF no 680/2006, e de eventual falta, § 1o do mesmo artigo.
Também considero ser incabível a aplicação do artigo 112, do Código Tributário
Nacional, por entender que a cominação dos fatos descritos está claramente presente na
legislação aplicável.
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
JOrge Luís Cabral
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003518/2010-97

Fl. 708
DF CARF MF
Original